Tribunal: TJMT
Processo: 1018468-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso: 1018468-40.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP
Recorrido: POLYANA COUTINHO E SILVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECURSO DE APROXIMADAMENTE TRÊS MESES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. PENHORA MANTIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que julgou procedente os pedidos da exordial, reconhecendo erro médico e determinando o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. No caso em comento, o juízo de origem entendeu, por meio das provas apresentadas que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a consumidora ao ser submetida a cirurgia cesariana, teve no mesmo ato cirúrgico a remoção de hernias, e que o bisturi teria “disparado” acidentalmente, vindo a causar um corte na perna. Foram apresentados documentos referente a cesariana e uma conversa via aplicativo, na qual o médico confirmou que houve “disparo” acidental do bisturi.
3. Registra-se que a conversa entre a consumidora e o médico não foi impugnada pela parte recorrente.
4. A insurgência recursal é em razão da parte recorrente não ter sido intimada, via DJe quanto a sentença proferida.
5. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
6. Contrarrazões pela manutenção do julgado.
7. Analisando o caso em comento, verifica-se que, de fato, não houve a publicação da sentença via diário, contudo, a ciência inequívoca se deu quando da habilitação dos patronos na presente demanda, vejamos:
8. Como se verifica, o patrono da parte recorrente acessou os autos por duas vezes em dezembro de 2022, em janeiro de 2023 houve manifestação de apresentação de substabelecimento e a insurgência apenas veio a existir em abril de 2023, após o início da execução.
9. Deste norte, a manifestação nos autos, além dos acessos realizados pelo patrono demonstra ciência da sentença proferida, não havendo que se falar em ausência de intimação da parte recorrente, tendo a mesma comparecido aos autos de forma espontânea e se dado por citada de forma automática.
10. Inclusive, este é o entendimento já proferido por este Tribunal, conforme passo a colacionar:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória. Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes. A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação no1007385- 90.2019.8.11.00 15.- (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXECUÇÃO CONTRA EMITENTE E AVALISTAS – PENHORA DE IMÓVEL - NOMEAÇÃO DE PERÍCIA – LAUDO AVALIATIVO – LAUDO COMPLEMENTAR - REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo consta dos autos as intimações via sistema, via carta com aviso de recebimento e comparecimento espontâneo nos autos, afasta a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
Laudo avaliativo elaborado por perito do juízo baseado em critérios técnicos e parâmetros específicos do mercado imobiliário. (N.U 1018739-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)
11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.
12. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais, uma vez que membro da administração pública e condeno ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018468-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLYANA COUTINHO E SILVA - CPF: 003.747.913-09 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MARIANE GABRIELE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 059.342.691-60 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (RECORRIDO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024